Tribunal: TJMT
Processo: 1006992-36.2023.8.11.0045
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-05-22
Data de publicação: 2024-05-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1006992-36.2023.8.11.0045
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Competência, Análise de Crédito]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[FABIANA DAMETO MERTZ - CPF: 623.123.910-15 (APELANTE), TAISE LECI DA SILVA SMANIOTTO - CPF: 988.910.730-91 (ADVOGADO), GIOVANA DAMETO MERTZ - CPF: 407.754.700-82 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (APELADO), JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - CPF: 497.764.281-34 (ADVOGADO), SERVIO TULIO DE BARCELOS - CPF: 317.745.046-34 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA
– “GOLPE DO PIX
POR WHATSAPP
” –
TRANSFERÊNCIA
BANCÁRIA
REALIZADA
–

NÃO OBSERVÂNCIA À ORIGEM DA MENSAGEM RECEBIDA
–

CULPA EXCLUSIVA DA VÍTIMA –ARTIGO 14, §3o, II, DO CDC

–

FALHA
NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO NÃO CONFIGURADA
– AUSÊNCIA DO DEVER DE INDENIZAR – SENTENÇA MANTIDA –
RECURSO NÃO PROVIDO
.

A instituição financeira
não
responde pelos danos decorrentes de golpe praticado por terceiro, quando comprovada a culpa exclusiva da vítima
ao não observar
a origem da mensagem recebida pelo aplicativo
WhatsApp
e, de livre e espontânea vontade, realiz
ar
a transferência
do dinheiro
(
artigo 14, §3o, II, do CDC)
.

R E L A T Ó R I O

Apelação C
ível em Ação Declaratória
de Inexistência de Relação
Jurídica
julgada improcedente
,
com
a
condenação da autora
ao pagamento das
custas processuais e
dos
honorários advocat
í
cios
fixados em 10% do valor da causa,
porém
suspensa
a exigibilidade da obrigação em virtude
do
benefício
da justiça gratuita.

A apelante alega
que
em
13 de j
unho
de 202
3
uma pessoa se apresentou
no
WhatsApp

como sendo
sua irmã
e
lhe
pediu R$1.940,00 emprestado
s
.

Aduz que após enviar o
dinheiro
percebeu que
foi vítima de
golpe e entrou em contato com
a ré
solicitando que interrompesse
a operação e
devolve
sse
a quantia
para sua conta bancária
, porém não obteve retorno em nenhuma das várias tentativas
na via administrativa
.

Busca
indenização
por dano
material e moral
, este último
em R$10.000,00.

Nas c
ontrarrazões (ID.

211475222),
o apelado pugna pelo não provimento do Recurso.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

A apelante
aduz
na inicial da Ação que foi
vítima
do golpe do pix
pelo aplicativo de mensagens
WhatsApp

em 13-0
6
-202
3
no
valor de R$1.9
4
0,00
.

Af
irma que entrou em contato com o
apelad
o

solicitando o bloqueio da
transferência realizada e a devolução do dinheiro, contudo foi informada
de
que
não havia mais como impedir a transação
.

O réu, por sua vez,
sustenta que não cometeu ato ilícito
e que não
pode ser responsabilizado
,
pois
não co
ntribuiu para
o prejuízo
sofrido pela
autora
.

É evidente a relação de consumo
no caso concreto
; por conseguinte, aplica-se o Código de Defesa do Consumidor, que assim estabelece:

“Art. 14. O fornecedor de serviços
responde,
independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos.
(...)
§ 3° O fornecedor de serviços só não será responsabilizado quando provar: I - que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste; II - a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiros
”.

Também é
incontroverso que a apelante foi vítima de golpe
,
visto que
enviou o dinheiro por acreditar que o fazia para a
sua irmã
(
ID
s
.

211475173 e

211475175)
.

Apesar de
ter
contestado a
transferência
no mesmo dia
, não foi possível
efetuar
o bloqueio e
a restituição
(ID.

211475177).

Contudo
,
o apelado não
responde
pelo ocorrido
,
já que
a
autora
permitiu que o
“
golpe
do
pix
”
ocorresse ao não conferir a origem da mensagem recebida e
,
de livre e espontânea vontade
,

realizar as operações
mediante digitação da sua senha eletrônica.

E mais,
não mostrou que houve fraude interna do Banco a caracterizar falha na prestação do serviço
e autorizar a reparação pretendida.

Importante ressaltar que, conforme disciplina

o Banco Central
,
mesmo que seja
efetuado
o Mecanismo Especial de Devolução
(MED
)
,

criado par
a amenizar os problemas com fraudes
,
a instituição financeira
não
é obrigad
a
a usar recursos próprios
em

situações
de dolo de terceiro estelionatário

(
https://www.bcb.gov.br/meubc/faqs/p/o-que-e-e-como-funciona-o-mecanismo-especial-de-devolucao-med
)
.

Dessa maneira,
houve
culpa exclusiva da vítima (art. 14, §3o, II, CDC), hipótese de exclusão do nexo causal
, pois
o
apelado não pode ser prejudicado pela imprudência da apelante
.

Nesse sentido:

“
APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE RESTITUIÇÃO DE VALORES – GOLPE POR MEIO DE APLICATIVO DE MENSAGENS WHATSAPP - TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA REALIZADA PELA AUTORA - AUSÊNCIA DE FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PELO BANCO – CULPA EXCLUSIVA DO CONSUMIDOR E DE TERCEIRO - 14, § 3o, II, DO CDC - SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO. Conforme o artigo 14, § 3o, II, do CDC o prestador do serviço responde independentemente da exigência de culpa, pelos defeitos a prestação do serviço, salvo comprovada culpa exclusiva do consumidor ou de
terceiros
, situação evidenciada no caso. Não verificada a falha na prestação do serviço por
parte da instituição financeira, deve ser julgada improcedente a ação
”
.

(TJ
MT - AC 10015612620228110087,
relator Des.

Guiomar Teodoro Borges
,
j
ulgamento
em 20-9-
2023, Quarta Câmara de Direito Privado,
p
ublicação
em
21
-9-
2023)
.

“
APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS - AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE - ARGUIÇÃO INFUNDADA - IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA AOS FUNDAMENTOS DA SENTENÇA - PRELIMINAR REJEITADA - ILEGITIMIDADE PASSIVA DA OPERADORA DE TELEFONIA - PRELIMINAR ACOLHIDA - LEGITIMIDADE PASSIVA DO FACEBOOK LTDA EVIDENCIADA - GOLPE APLICADO PELO WHATSAPP - CONTA DO APLICATIVO CLONADA - TRANSFERÊNCIA DE VALORES PARA ESTELIONATÁRIO - CULPA EXCLUSIVA DA VÍTIMA E DE
TERCEIRO - AUSÊNCIA
DE NEXO CAUSAL - REPARAÇÕES INDEVIDAS - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO NÃO PROVIDO. É clara a ilegitimidade passiva do réu quando não comprovada sua responsabilidade pela lesão causada. A culpa exclusiva do consumidor e de terceiros afasta a alegação de prática de ato ilícito e, por consequência, o direito à indenização por danos morais e materiais
”
.

(TJMT 10306770920208110003
,
julgamento em 19-10-
2022, Quarta Câmara de Direito Privado,
p
ublicação
em 24-10-
2022)
.

“
RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – TRANSFERÊNCIAS COMANDADA VOLUNTARIAMENTE PELO CONSUMIDOR – SÚMULA479DO E. STJ – RESPONSABILIDADE OBJETIVA DAS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS –GOLPEPRATICADO POR TERCEIRA PESSOA, QUE, PELO WHATSAPP, PASSANDO-SE POR FILHO DO AUTOR, SOLICITOU A TRANSFERÊNCIA – ART.14,§ 3o, INCISOSIEII, DOCDC– AUSÊNCIA DE PROVA DE PARTICIPAÇÃO DO BANCO PARA A CONSECUÇÃO DA FRAUDE – INEXISTÊNCIA DE FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS BANCÁRIOS – CULPA EXCLUSIVA DA VÍTIMA OU DE TERCEIROS – ROMPIMENTO DO NEXO DE CAUSALIDADE – SENTENÇA MANTIDA- RECURSO DESPROVIDO.

Lamentavelmente, o autor foi vítima degolpevia aplicativo de mensagens
WhatsApp
no qual terceiro, se passando por seu filho, lhe solicitou transferências para terceiras pessoas. Se de um lado é certo que não se pode imputar ao consumidor dever de diligência extraordinária na apreciação da veracidade
das informações
, também é correto que
se deve
levar em consideração a diligência do homem médio, ou seja, conduta mínima, de ligar para seu filho e confirmar as informações, principalmente levando-se em consideração transferências envolvendo cerca de R$ 25.000,00 de modo que restou configurada a culpa exclusiva da vítima.

Importante destacar que tal fortuito externo afasta a responsabilidade civil dos
fornecedores e atrai para o consumidor o dever de cautela e diligência mínima quanto à operação que efetua, não havendo que se falar em falha na prestação de serviços, sequer de reparação dos prejuízos sofridos
”
.

(TJMT - N.U1054357-06.2020.8.11.0041,
relator Des.

Sebastião Barbosa Farias
, Primeira Câmara de Direito Privado,
julgamento
em 18
-4-
2023, DJE
de
24
-4-
2023)
.

Pelo exposto,
nego provimento ao Recurso
. Por consequência,

majoro a verba honorária de 10% para 15% sobre o valor atualizado da causa (art. 85, §11, do CPC)
, com a ressalva do art. 98, §3o, do CPC.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/05/2024